Tribunal: TJDFT
Processo: 0723324-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. COMPETENCIA DA VARA ESPECIALIZADA.
1. Apurado preliminarmente que os disparos de arma de fogo efetuados pelo investigado no interior de sua propriedade foram praticados com a finalidade de coagir/amedrontar/obrigar a companheira a entregar as chaves de veículo do casal – em tentativa de controlar sua ação (violência psicológica) –, devem os fatos ser processados e apurados perante o juízo especializado e não junto a Vara Criminal comum.
2. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitado.